Tribunal: TJSP
Processo: 2269367-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de declaração de pobreza firmada pela parte ou por advogado com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Indeferimento – Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 290 do CPC – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de declaração de pobreza firmada pela parte ou por advogado com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Indeferimento – Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 290 do CPC – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo.